Tribunal: TJSP
Processo: 1014415-94.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão de sanar suposta omissão – Pedido de que o tempo de serviço prestado como diretora de escola produza efeitos não só para concessão de aposentadoria especial, mas também para eventual abono de permanência – Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão de sanar suposta omissão – Pedido de que o tempo de serviço prestado como diretora de escola produza efeitos não só para concessão de aposentadoria especial, mas também para eventual abono de permanência – Omissão reconhecida – O abono de permanência é consequência direta da aposentação, na hipótese em que o servidor reúne os requisitos para perceber o benefício previdenciário, mas escolhe permanecer em serviço (art. 40, §19, CRFB) – Logo, como o abono é uma consequência da reunião dos requisitos para a aposentadoria, não deve ser feita distinção quanto aos efeitos produzidos – Outro entendimento poderia implicar em precariedade do período de tempo em questão – Precedentes desta Corte – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014415-94.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
MEIRE SEGATTO, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014415-94.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11.002
2
VOTO No 11.002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014415-94.2019.8.26.0554/50.000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: MEIRE SEGATTO
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
INTERESSADO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE
ENSINO DE SANTO ANDRÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso que se presta a
aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam
sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão
Pretensão de sanar suposta omissão Pedido de que o tempo de
serviço prestado como diretora de escola produza efeitos não só
para concessão de aposentadoria especial, mas também para
eventual abono de permanência Omissão reconhecida O
abono de permanência é consequência direta da aposentação,
na hipótese em que o servidor reúne os requisitos para
perceber o benefício previdenciário, mas escolhe permanecer
em serviço (art. 40, §19, CRFB) Logo, como o abono é uma
consequência da reunião dos requisitos para a aposentadoria,
não deve ser feita distinção quanto aos efeitos produzidos
Outro entendimento poderia implicar em precariedade do
período de tempo em questão
Precedentes desta Corte
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos por
MEIRE SEGATTO em face do v. acórdão (fls. 175/180) que deu provimento ao recurso
de apelação interposto por esta em face da sentença prolatada nos autos do mandado de
segurança impetrado contra o DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA
DIRETORIA DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, reformando-se a sentença, “para que
seja concedida a segurança inicialmente pleiteada a fim de que o tempo de serviço
desempenhado no exercício do cargo de diretora de escola seja considerado para fins de
aposentadoria especial de magistério”.
Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois o
pedido inicialmente formulado abrangia o reconhecimento do tempo de efetivo exercício
nas funções de magistério não só para fins de aposentadoria, mas também para a percepção
de eventual abono de permanência. Entretanto, argumenta que o v. acórdão, ao reformar a
sentença denegatória da segurança, não se pronunciou a este respeito.
Sobreveio despacho de fls. 06/07, determinando a intimação da
embargada para se manifestar a respeito do recurso oposto.
Em petição de fls. 10/11 a embargada apontou que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014415-94.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11.002
3
opostos possuem caráter infringente, de modo que não estaria verificada qualquer hipótese
de acolhimento do presente recurso.
É o relatório. DECIDO.
Conforme o artigo 1.022 do CPC/2015, este recurso se presta a
aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial da presente ação
requereu a concessão da segurança para “considerar como tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte
pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial de magistério e abono de
permanência” (fl. 24).
O v. acórdão embargado (fls. 175/180), por sua vez, ao dar
provimento ao recurso interposto pela recorrente, determinou a concessão da segurança “a
fim de que o tempo de serviço desempenhado no exercício do cargo de diretora de escola
seja considerado para fins de aposentadoria especial de magistério”.
Houve, desse modo, omissão da decisão colegiada com relação aos
efeitos que o reconhecimento do tempo de serviço desempenhado pela embargante no
cargo de diretora de escola, a qual se passa a analisar.
Assim, considerando que a decisão impugnada entendeu que o
tempo exercido pela então recorrente como diretora de escola deve ser computado para fins
de concessão de aposentadoria especial, outra conclusão não pode ser alcançada no que
toca ao abono de permanência. Isto porque o referido abono é consequência direta da
reunião dos requisitos necessários para a aposentação, na hipótese em que o servidor reúne
tais requisitos para perceber o benefício previdenciário, mas escolhe permanecer em
serviço.
Estabelecer que o tempo de serviço reconhecido como especial não
produz efeitos com relação ao abono de permanência criaria uma situação de precariedade
de tal período, o que não deve ser admitido.
A jurisprudência desta Corte trilha o mesmo sentido aqui exposto,
como se vê dos seguintes julgados:
“APOSENTADORIA ESPECIAL
Professor de carreira que
ascendeu ao cargo de Diretor em estabelecimento de ensino
Alegação de que preenche os requisitos exigidos para a
aposentadoria especial e ao recebimento do abono de
permanência Sentença que reconheceu a procedência do pedido
Precedentes Interpretação da decisão do STF nos autos da
ADIn. no 3.772-2-DF Questão pacificada no julgamento do RE no
1.039.644/SC pelo STF (Tema de repercussão geral no 965)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014415-94.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11.002
4
Recurso de apelação não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1008269-09.2018.8.26.0510; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2020;
Data de Registro: 14/02/2020) (Destaquei)
“MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL
DIRETORA DE ESCOLA
DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO Pretensão de
inclusão do período como Diretora, na certidão expedida para fins
de aposentadoria especial ou abono de permanência

Admissibilidade
Cargo exercido que integra a carreira de
Magistério Aplicação do artigo 40, § 5o, da CF, do artigo 67, §
2o, da LDB, com redação dada pela Lei 11.301/2006, e da Lei
Complementar Estadual 836/1997
Entendimento sedimentado
pela ADI 3772/STF Precedentes Sentença mantida. Apelo e
Reexame necessário não providos.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1005968-20.2019.8.26.0554; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020) (Destaquei)
É de rigor, assim, que o abono de permanência (instituído no §19
do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 41/20031) seja incluído
na concessão da segurança para que o penúltimo parágrafo da fl. 179 do acórdão seja
substituído pelo seguinte:
“Por tais fundamentos, a r. sentença merece ser reformada para
que seja concedida a segurança inicialmente pleiteada a fim de que
o tempo de serviço desempenhado no exercício do cargo de
diretora de escola seja considerado para fins de aposentadoria
especial de magistério e para fins de eventual direito ao abono de
permanência.”
Portanto, o caso é de acolhimento destes embargos, para sanar a
omissão apontada.
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 “§19 O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria
compulsória contidas no § 1o, II.” (Redação anterior à EC no 103/2019)